Tribunal: TJPA
Processo: 0009142-73.2005.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009142-73.2005.8.14.0006

APELANTE: KLEYTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO PARA TENTATIVA E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDENCIA. 1. Embora os antecedentes devam ser favoráveis, mantenho como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, bem como mantenho a pena base aplicada em 11 anos, diante dos deslindes dos fatos e dentro dos parâmetros legais. Na 2ª fase, de oficio, reconheço a atenuante de confissão qualificada, conforme precedentes do STJ, reduzindo a pena em 6 meses e mantenho a redução da atenuante de menoridade em 1 ano, restando a pena fixada definitivamente em 9 anos e 6 meses, considerando a ausência de causa de diminuição de pena, já que, o Conselho de Sentença afastou o crime de homicídio tentado contra a vítima Joelson, não havendo, assim, que se falar em redução da pena pela tentativa, bem como ausente causa de aumento de pena.

Por conseguinte, inviável a reforma do regime prisional.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, reconhecida a atenuante de confissão qualificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão ordinária do plenário virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento e de
ofício
reconheço a atenuante de confissão, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

KLEYTON SILVA DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 22.08.2005, o denunciado Kleyton Silva e Carlos Mendes da Silva tiveram uma discussão com a vítima Max Azevedo dos Santos e Joelson da Silva Oliveira, após aqueles pediram uma quantia de 1,00 (um real) para estas. Ato contínuo, os acusados armaram-se com facas, seguiram as vítimas e desferiram golpes em ambos, sendo que Max veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Kleyton Silva de Oliveira a pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
do Código Penal Brasileiro, contra a vítima Max Azevedo dos Santos e o absolveu do crime de tentativa de homicídio quanto a vítima Joelson da Silva Oliveira.

Inconformado, Kleyton Silva de Oliveira recorreu da sentença, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal; reconhecimento da diminuição de pena, pela tentativa, no patamar máximo e, consequentemente alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a dosimetria da pena constante da sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento em sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no c
aput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos

concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado, ao crime de homicídio, considerou como circunstâncias desfavoráveis, os antecedentes criminais, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 11 (onze) anos de reclusão.

Analisando os fundamentos, embora entenda que o vetor de antecedentes criminais deve ser valorado como favorável, mantenho as circunstâncias e consequências como desfavoráveis.

Com relação ao vetor circunstâncias, restou demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o acusado após uma discussão devido a quantia de um real, retornou ao caminho em que estavam a vítima e outro indivíduo e lhe atingiu com um golpe de faca, na região do pescoço, o que demonstra uma reprovação na execução do delito.

De igual forma, mantenho as consequências como desfavoráveis, uma vez que a vítima deixou filhos menores, o que é pacífico na jurisprudência do STJ, nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DAS REPRIMENDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO À RAZÃO DE 1/2 (UM MEIO) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE CINCO VETORES DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE DEVE SER OPERADA, TODAVIA. LEADING CASE: STJ, TERCEIRA SEÇÃO, EDV NOS ERESP 1.826.799/RS, REL. P/ O ACÓRDÃO MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ILEGAL. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA, PELA TENTATIVA, DE RIGOR, À RAZÃO MÁXIMA LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA EX OFFICIO. (...)

2. O fato de o Paciente ter articulado e concretizado seu retorno ao local do crime e ter efetuado novos disparos contra o Ofendido, para certificar-se que contra ele houve a consumação do delito, revela maior reprovabilidade na conduta, o que constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida.

3.
As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.
(...)

(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Em que pese se trate de duas circunstâncias judiciais valoradas como negativas, todavia, considerando os deslindes dos fatos, mantenho a pena base fixada em 11 (onze) anos de reclusão.

Na 2ª fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante de confissão uma vez que o acusado aduziu ter agido em legítima defesa, ou seja, confissão qualificada.

O STJ tem se posicionado no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude, a chamada confissão qualificada, como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NO PATAMAR DE 1/12. POSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2.
Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim, de ofício reduzo a pena pela atenuante de confissão em 6 (seis) meses, restando em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Após, igualmente, a pena deve ser diminuída pela atenuante de menoridade, mantendo-se o patamar na sentença de 1 ano, restando a pena em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses.

Na 3ª fase, pugna a defesa para que seja aplicado o patamar máximo pela tentativa referente a vítima Joelsom da Silva Oliveira, no entanto, o crime de tentativa de homicídio contra a vítima mencionada foi afastado pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual não há que se falar em causa de diminuição de pena, bem como em causa de aumento de pena, restando, assim, a pena fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, inviável a reforma do regime prisional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e de ofício reconheço a atenuante de confissão qualificada para reforma a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 06/12/2022